Tribunal: STF
Processo: ARE 1363351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. . Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Repercussão geral reconhecida. Identidade temática com a matéria do RE-RG 1.355.870 (tema 1.153). 5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.